Tribunal: TJSP
Processo: 1034470-62.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avaria em equipamento elétrico segurado – Sentença de improcedência – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avaria em equipamento elétrico segurado – Sentença de improcedência – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da segurada – Responsabilidade da ré afastada – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000333569
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034470-62.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1034470-62.2018.8.26.0114 -Voto no 2.221
2
Apelação Cível no 1034470-62.2018.8.26.0114
Apelante: Allianz Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca de Origem: Campinas
Juiz de 1o Grau: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Voto no 2.221
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia
elétrica – Avaria em equipamento elétrico segurado – Sentença de
improcedência – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre
o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova
unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária para apurar o
nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos nos
equipamentos da segurada – Responsabilidade da ré afastada –
Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
181/182, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos promovida
por Allianz Seguros S/A em face de Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Energia
S/A.
Inconformada, recorre a autora buscando a reforma da r. sentença. Nas
razões de apelação (fls. 184/191), sustenta, em síntese, ter ajuizado a presente ação com
base no laudo de fls. 50 e 54, o qual comprovaria o nexo causal entre o dano elétrico nos
equipamentos do segurado e a falha na prestação de serviço por parte da ré. Argumenta que
o laudo foi elaborado por empresa distinta da autora e de livre escolha do segurado, não se
tratando de unilateralidade na produção do documento. Aponta não ter a ré impugnado
especificamente o laudo técnico apresentado, mas alegou ausência de responsabilidade em
reparar o dano por acreditar não ter ocorrido variação de energia na data dos fatos. Porém,
a concessionária não apresentou prova suficiente a afastar sua responsabilidade pelos danos
causados. Destaca que o dano elétrico tornou inoperantes os equipamentos do segurado, o
qual acionou o seguro e procurou assistência técnica específica, não dispondo de tempo
para realização de vários orçamentos ou visita técnica de outras empresas, tampouco de
aguardar a distribuidora de energia para solucionar o problema. Aponta que a comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1034470-62.2018.8.26.0114 -Voto no 2.221
3
do dano pode ser feita por orçamentos ou notas fiscais de oficinas idôneas e autorizadas,
sendo dispensável a realização de vistoria ad perpetuam rei memoriam para o cálculo da
indenização. Destaca que a regulação do sinistro foi realizada com observância de todos os
procedimentos necessários. Entende, assim, desnecessária a realização de perícia ou outras
provas ao ressarcimento. Colacionou jurisprudência favorável à sua pretensão. Conclui por
requerer o provimento do recurso, para que a ação seja julgada procedente.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 192) e respondido (fls. 196/204).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva promovida por seguradora em face de
concessionária de energia elétrica, fundada em danos em aparelhos por oscilação de
energia elétrica.
O pedido foi julgado improcedente por não ter a autora diligenciado pela
preservação dos bens danificados, de modo a privar a concessionária do direito de produzir
provas.
Em que pesem os argumentos da autora, os fundamentos adotados na r.
sentença estão em consonância com o entendimento adotado por esta C. Câmara, segundo
o qual incabível a pretensão das seguradoras em obter ressarcimento de danos por via
regressiva tão somente com fundamento em laudos produzidos de forma unilateral, sem a
possibilidade de contraprova pela concessionária.
O entendimento desta C. Câmara não admite o laudo unilateral e entende
não comprovada a relação de causa e efeito, preservado entendimento que sustentei, em
sentido contrário, mas restou vencido e isolado (Apelações nos.
1123972-88.2017.8.26.0100; 1004802-83.2018.8.26.0619 e 1003163-98.2018), razão pela
qual adota-se o entendimento da C. Câmara.
Não se exige esgotamento de via administrativa para ingresso no Judiciário;
todavia, em casos como o dos autos, não se admite a prova unilateral, prova essa
impossível de ser refeita em juízo porque os bens não foram preservados.
A autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia e não se caracterizou
a responsabilidade da ré no caso dos autos, pois não é suficiente a juntada de laudos
unilaterais. A própria autora pediu o julgamento antecipado por não ter mais provas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1034470-62.2018.8.26.0114 -Voto no 2.221
4
produzir (fls. 176/180).
Ainda que se argumente sobre a existência de fortuito interno, a
responsabilidade da concessionária não dispensa a comprovação do nexo causal e seu
vínculo com os danos causados.
Assim, em que pese ser ônus da ré comprovar a inexistência da falha ou
defeito dos serviços, não pôde se desincumbir de tal encargo ante a falta de preservação
dos equipamentos para exame da concessionária, bem como pela apresentação de laudo
unilateral pelo polo ativo, a obstar a contraprova.
Logo, assumiu a autora o risco do não acolhimento de sua pretensão, ante a
inobservância ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois, como
leciona Humberto Theodoro Júnior:
Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco
de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência
do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto
porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Forense, 44a ed, 2006, p.
462).
Observa-se a insuficiência das provas trazidas pela autora a substanciar sua
pretensão, pois consta dos autos apenas o relatório final de regulação do sinistro (fls.
39/44) e laudo técnico unilateral (fls. 50), os quais não são aptos a comprovar o nexo de
causalidade entre os danos no equipamento do segurado e das alegadas oscilações na rede
elétrica.
Nesse sentido:
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA MATÉRIA PRELIMINAR. Falta de fundamentação, em
afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não configuração.
Fundamentação sucinta, porém suficiente, com as referências que se impunham à hipótese.
Preliminar
repelida.
RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA SEGURO AÇÃO REGRESSIVA MÉRITO. Ação regressiva
da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1034470-62.2018.8.26.0114 -Voto no 2.221
5
comprovada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido (25a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1008747-54.2016.8.26.0100, Relator
Desembargador Marcondes D'Angelo, 10.11.2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Ação
regressiva por ressarcimento de danos Seguradora sub-rogada Fundamento em descarga
elétrica no imóvel segurado Ação desacolhida prova unilateral - Vistoria, administrativa
ou judicial, sob o crivo do contraditório, não realizada Ônus probatório não satisfeito
quanto ao liame causal entre o prejuízo verificado e ato imputável à concessionária
Sentença mantida Recurso improvido (32a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1064427-58.2015.8.26.0100, Relator Desembargador Caio Marcelo Mendes de Oliveira,
10.11.2016)
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de regresso. Alegada descarga elétrica.
Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos controvertidos. Prejudicado o estudo
técnico, por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Não pode a concessionária de
serviço público ser responsabilizada sem que evidenciado o nexo de causalidade.
Precedentes da jurisprudência. Recurso da ré provido e prejudicado o da autora (36a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1006011-63.2016.8.26.0100, Relator
Desembargador Milton Carvalho, 22.09.2016)
Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de energia elétrica -
Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e não submetido ao crivo do
contraditório é imprestável para comprovar oscilações de energia elétrica. Além do mais,
o laudo indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o que exclui a
responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar Pedido improcedente Sentença
mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1001542-58.2018.8.26.0114;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro:
15/04/2020). (grifo nosso)
Apelação Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva
julgada improcedente Apelo da seguradora autora - Prevalece nesta C. Câmara, o
entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente
pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais
unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré
a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos
danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não
demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1034470-62.2018.8.26.0114 -Voto no 2.221
6
dos serviços da concessionária apelada e os danos referidos na inicial, o improvimento do
recurso é de rigor Recurso improvido. (Apelação Cível 1078706-15.2016.8.26.0100;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro:
28/02/2020)
Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilação da rede
elétrica. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de
concessionária fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da concessionária,
como fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade para com sua
atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante
ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos equipamentos da
segurada, estes tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos objetos para
análise. Laudo unilateral genérico e insuficiente. Demanda improcedente. Sentença que
acolheu a pretensão regressiva reformada. Apelação da ré provida. (Apelação Cível
1035390-15.2017.8.26.0100; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020;
Data de Registro: 20/02/2020)
Sendo assim, a r. sentença não comporta reparo, razão pela qual deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
em especial dos arts. 105, III, a e c e art. 175, parágrafo único, I, ambos, da Constituição
Federal, desnecessária a citação numérica dos demais dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Por
força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em 5%
(cinco por cento).
JAYME DE OLIVEIRA
Relator